Tribunal: TJSP
Processo: 1006118-58.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS ("engavetamento"). Presunção de culpa do condutor que colidiu na traseira do veículo segurado pela autora não elidida. Ônus da prova que incumbia ao réu. Extensão dos prejuízos suportados pela autora que foi corretamente delimitada na sentença. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006118-58.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelada SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado/apelante ROBÉRIO
CASTRO MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-58.2018.8.26.0320 -Voto no 26107
2
Voto no 26107.
Apelação n° 1006118-58.2018.8.26.0320.
Comarca: Limeira.
Apelantes e reciprocamente apelados: Sul América Companhia de Seguro
Saúde e Robério Castro Menezes.
Juiz prolator da sentença: Guilherme Salvatto Whitaker.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
COLISÕES
SUCESSIVAS
(“engavetamento”). Presunção de culpa do condutor que colidiu na
traseira do veículo segurado pela autora não elidida. Ônus da
prova que incumbia ao réu. Extensão dos prejuízos suportados
pela autora que foi corretamente delimitada na sentença. Recursos
desprovidos. Trata-se de pedido de reparação de danos julgado
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 171/173, cujo relatório
se adota, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$5.349,37, corrigida
monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir do
evento danoso, bem como a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformadas, apelam as partes.
A autora, aduzindo que o valor da franquia já havia sido
descontado do montante indenizatório pleiteado, sendo indevido o abatimento de
R$1.376,13 determinado pela sentença (fls. 185/188).
E o réu, adesivamente, sustentando que a autora não tem o
direito de regresso alegado, pois no momento da colisão o veículo segurado era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-58.2018.8.26.0320 -Voto no 26107
3
conduzido por terceiro não abrangido pela apólice; que houve negligência da
autora, que pagou indevidamente a indenização securitária; que o acidente
consistiu em engavetamento e a condutora do veículo de sua propriedade não
concorreu com dolo ou culpa para a sua ocorrência; que a autora não comprovou
a culpa de sua filha e não juntou cópia do processo de regulação de sinistro; que
também sofreu prejuízos em consequência do acidente, de modo que a demanda
deve ser julgada improcedente ou, ao menos, deve ser reconhecida a ocorrência
de culpa concorrente; e, que o prejuízo experimentado pela autora foi de apenas
R$2.099,73 (fls. 198/207).
Houve respostas (fls. 195/197 e 210/214).
É o essencial a ser relatado.
Os apelos não devem ser providos.
Narra a petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro com Valdir Rios, relativo ao veículo Honda/Civic placa EJR 2011, que, em
27/10/2016, se envolveu em acidente de trânsito, consistente em colisão traseira
que o projetou para frente e fez com que colidisse com o automóvel à sua frente,
provocado por culpa do condutor do veículo do réu, gerando para ela danos
materiais com o conserto do automóvel segurado. A autora requereu, assim, a
condenação do réu no pagamento de R$6.725,50.
O pedido foi julgado parcialmente procedente e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não comporta
reparos.
A alegação de que a autora não poderia demandar em
regresso a reparação dos danos materiais sofridos em consequência do acidente
descrito na petição inicial não pode ser acolhida, considerando-se que a
indicação de um condutor principal na apólice não impede que o sinistro seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-58.2018.8.26.0320 -Voto no 26107
4
coberto pelo seguro na hipótese de, na ocasião, o veículo ser conduzido por
terceiro, desde que este não tenha entre 18 e 25 anos (fls. 32). Por isso, bem
ressaltou o Magistrado a quo que Adriana é a condutora principal, não a única
(fls. 172).
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Seguro de veículo. Cerceamento de
defesa. Desnecessidade de produção de provas. Preliminar rejeitada.
Contrato de seguro celebrado pelo proprietário que, ao tempo da
contratação, não era habilitado a dirigir. Fato que não impediu a
celebração do negócio. Seguradora que não recusou o perfil. Contratante
que constou como principal condutor e que obteve a CNH durante a
vigência da apólice de seguro. Ocorrência de sinistro quando o veículo
era conduzido pela namorada do autor. Recusa à indenização sob o
fundamento de quebra de perfil. Fato não caracterizado. Indicação de
condutor principal que não afasta a cobertura quando da utilização
do veículo por terceiros. Namorada que, como qualquer outra pessoa,
poderia fazer mais uso do veículo do que o autor antes que ele obtivesse
a carteira de habilitação. Indenização devida. Veículo objeto de
arrendamento mercantil. Pagamento da indenização nos termos previstos
na apólice e manual do segurado. Aplicação da tabela Fipe vigente à data
do sinistro. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação
Cível 0035526-71.2013.8.26.0002; Rel. Carlos Dias Motta; 29a Câmara
de Direito Privado; j. 23/05/2018)
Na mesma linha: Apelação Cível 1022435-89.2016.8.26.0001,
Rel. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2017; Apelação
Cível 1065478-07.2015.8.26.0100, Rel. Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 06/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-58.2018.8.26.0320 -Voto no 26107
5
Logo, é descabido o argumento de que foi indevido o
pagamento da indenização securitária efetuado pela autora.
No caso em exame, ficou incontroverso que o veículo de
propriedade do réu colidiu com a traseira daquele segurado pela autora,
controvertendo as partes apenas quanto à existência ou não de culpa do
condutor do primeiro.
Todavia, é presumida a culpa do condutor que colide na
traseira daquele que segue à sua frente, mesmo no caso de colisões sucessivas,
pois a distância frontal entre os veículos automotores deve considerar a
velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições
climáticas (artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro). Isso porque, se o
condutor do veículo que vem atrás mantém a distância necessária em relação
àquele que segue a sua frente e está atento às condições do trânsito na via, tem
condições de evitar o impacto, de modo que, caso este venha a ocorrer, estará
caracterizada sua culpa.
Diante de tal presunção, competia ao réu comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo
373, II, do Código de Processo Civil), mas deste ônus ele não se desincumbiu.
Assim, na medida em que o réu não apresentou quaisquer
provas que respaldem a alegação de que o condutor de seu veículo não
concorreu de forma culposa para o acidente aliás, intimado para tanto, o réu
deixou de manifestar interesse na dilação probatória e não arrolou testemunhas
(fls. 84 e 88)
, impunha-se mesmo reconhecer sua responsabilidade pela
reparação dos danos sofridos pela autora.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-58.2018.8.26.0320 -Voto no 26107
6
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE
DANOS - Acidente envolvendo veículo segurado e automóvel locado
Engavetamento de veículos - Colisão traseira - Presunção relativa de
culpa não elidida - Inteligência do art. 29, II, do CTB - Ação procedente
Recurso
desprovido,
com
observação.
(TJSP; Apelação
Cível
1003634-12.2017.8.26.0577; Rel. Melo Bueno; 35a Câmara de Direito
Privado; j. 05/08/2019)
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização
securitária. Sentença de procedência. Apelo do réu. Engavetamento de
veículos. O veículo do réu colidiu na traseira do veículo segurado.
Incidindo a presunção de culpa daquele que colide na traseira do
veículo que segue à sua frente, no presente caso, do réu, que colidiu na
traseira do veículo segurado, a ele incumbia provar que o Fiesta Sedan
primeiro colidiu contra seu veículo para depois, então, ele ser
arremessado contra o veículo segurado. Essa prova, todavia, não existe
nos
autos.
Apelação
não
provida.
(TJSP; Apelação
Cível
0180601-12.2011.8.26.0100; Rel. Morais Pucci; 35a Câmara de Direito
Privado; j. 18/03/2019) (realces não originais)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS Direito de
sub-rogação da seguradora ao pagamento feito ao segurado pelos
danos causados no veículo sinistrado
Colisão traseira em
engavetamento - Situação fática que indica a culpa da ré na
condução do veículo pelo acidente, eis que deixou de observar a
distância segura de quem segue à sua frente Presunção de culpa
não elidida
Dano material devido
Sentença mantida
Recurso
desprovido,
com
observação.
(TJSP; Apelação
Cível
1002462-
91.2014.8.26.0269; Rel. Claudio Hamilton; 25a Câmara de Direito
Privado; j. 12/06/2019) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-58.2018.8.26.0320 -Voto no 26107
7
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - LEGITIMIDADE ATIVA DA ARRENDATÁRIA -
COLISÃO NA PARTE TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO
ELIDIDA PELOS RÉUS - DEVER DO MOTORISTA DE GUARDAR
DISTÂNCIA SEGURA DO VEÍCULO À FRENTE, PRINCIPALMENTE EM
DIAS CHUVOSOS - RACIOCÍNIO IDÊNTICO NA HIPÓTESE DE
ENGAVETAMENTO - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO
CAUSADOR IMEDIATO DO DANO, ANTE FATO DE TERCEIRO -
INOCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR, COM DIREITO DE
REGRESSO - DANO MATERIAL COMPROVADO E DANO MORAL
CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MANTIDA - A
arrendatária tem legitimidade para buscar o ressarcimento de danos
causados ao veículo, eis que dele é detentora e tem o dever de zelar por
sua adequada conservação - Ante a ausência de prova em contrário,
prevalece a presunção de culpa do motorista que colide seu veículo
com outro que segue à sua frente - O fato de ter ocorrido um
engavetamento e, portanto, várias colisões sucessivas, não afasta
tal raciocínio, eis que sempre é exigida a atenção do motorista na
condução do automóvel, principalmente em dias chuvosos, quando
a frenagem fica prejudicada. Ademais, na esteira de entendimento
jurisprudencial reiterado, em acidentes de trânsito o fato de terceiro
não afasta a responsabilidade do causador imediato do dano,
ficando ressalvado o direito de regresso (...) - Agravo retido de fls.
132/134 não conhecido e improvidos o agravo retido de fls. 121/126 e a
apelação. (TJSP, Apelação no 0000467-2011.8.26.0663, 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. José Malerbi, j. 23/04/2014) (realces não originais)
Igualmente, não há elementos indicativos de que o condutor do
veículo segurado tenha concorrido culposamente para a colisão, o que impede o
reconhecimento de que houve culpa recíproca. Com efeito, esta se verifica
quando a vítima concorre culposamente para o evento danoso (artigo 945 do
Código Civil), pouco importando para a sua configuração que do acidente tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-58.2018.8.26.0320 -Voto no 26107
8
advindo prejuízos para o réu.
No tocante à extensão dos danos, a respeitável sentença
recorrida também não comporta reparos.
De um lado, a autora afirma que o valor indicado na petição
inicial (R$6.725,50) foi apurado com o abatimento da franquia devida pelo
segurado, de outro, o réu sustenta que o prejuízo da seguradora foi de apenas
R$2.099,73.
A despeito disso, os documentos que instruíram a petição
inicial evidenciam que a indenização paga ao segurado correspondeu
exatamente aos valores despendidos pela autora com o conserto do veículo
segurado, sem o abatimento da franquia no importe de R$1.376,13, cuja
incidência resulta na quantia de R$5.349,37, que foi reconhecida como devida
pelo réu à autora na respeitável sentença.
De fato, consta do documento de fls. 35/36, que retrata “visão
geral” do sinistro, que o valor indenizado ao segurado foi de R$6.725,50, sendo a
franquia correspondente a R$1.376,13.
A soma dos valores das notas fiscais de fls. 42, 43 e 44
referentes à mão de obra e peças utilizadas na reparação do veículo segurado
é exatamente de R$6.725,50, conforme se observa inclusive no documento de
fls. 45.
Diante disso, ainda que o resumo de orçamento inserido no
relatório de sinistro acostado às fls. 40/41 aponte valores diversos, verifica-se que
o prejuízo material experimentado pela autora equivale ao valor indenizatório
pago ao segurado, no montante indicado nas notas fiscais de fls. 42/44, do qual,
no entanto, deve ser abatido o valor da franquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-58.2018.8.26.0320 -Voto no 26107
9
Note-se, ademais, que o termo de quitação juntado às fls. 46
refere-se a apenas uma das três fornecedoras que prestaram serviços para a
reparação do veículo segurado (Goldwing), e não retrata a integralidade dos
custos suportados pela seguradora.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida.
Assim, considerando-se que não foram arbitrados honorários
advocatícios em benefício dos patronos do réu, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados em favor dos
patronos da autora para 17% do valor da condenação, levando-se em conta o
trabalho adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do
mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator